Tribunal: TJSP
Processo: 1008979-37.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE DISTRATO (RESILIÇÃO) – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES E RECURSO ADESIVO DA RÉ
- Apelação dos autores:
- Pedido de devolução integral das parcelas pagas – Não acolhimento – Necessidade de retenção de 25% dos valores pagos pelos autores para cobertura das despesas e eventuais prejuízos suportados pelo promitente vendedor – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE DISTRATO (RESILIÇÃO) – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES E RECURSO ADESIVO DA RÉ
- Apelação dos autores:
- Pedido de devolução integral das parcelas pagas – Não acolhimento – Necessidade de retenção de 25% dos valores pagos pelos autores para cobertura das despesas e eventuais prejuízos suportados pelo promitente vendedor – Sentença mantida.
– Sentença que fixou a sucumbência recíproca – Pedido de condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência – Acolhimento – Os autores foram vencedores na maior parte dos pedidos – Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC – Sentença reformada nessa parte.
- Recurso adesivo da ré:
- Preliminar de carência de ação – Não acolhimento – Aplicação da Súmula n° 1 desta Corte.
- Pedido de retenção de 40% dos valores pagos – Não acolhimento – Manutenção da retenção de 25% fixada na sentença.

Apelação dos autores parcialmente provida. Recurso adesivo da ré não provido.